Tribunal: TJDFT
Processo: 0003958-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha apresentada nos autos da ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário. 1.1. Adjudicação de imóveis aos herdeiros do autor da herança, sem prova de quitação do ITCD. 1.2. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença na parte que determinou a expedição do formal de partilha sem prova da quitação do ITCD incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal expedição à prévia comprovação do pagamento do referido tributo e de outros que eventualmente incidam.
2. Do pedido de efeito suspensivo. 2.1. O recurso em questão já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.2. Desnecessário o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo.
3. Da preliminar de intempestividade. 3.1. Não há que se falar em intempestividade do recurso da Fazenda Pública em razão da certidão de trânsito em julgado da sentença, uma vez que o art. 652, § 2° do CPC estabelece que o fisco só será intimado da lavratura do formal de partilha após o trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 4.1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. 4.2. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 4.3. A legitimação passiva decorre da relação jurídica de direito material, consubstanciada no fato de que conforme exposto pelo próprio autor há 2 imóveis situados no Distrito Federal e que são objeto de inventário. 4.4. Preliminar rejeitada.
5. Do mérito. 5.1. É fato incontroverso a aplicação do arrolamento sumário ao caso, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha do único bem a ser sucedido. 5.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível. 5.2. Em face dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, §2o, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis. 5.3. Eventuais diferenças apuradas pelo Fisco em sede administrativa poderão ser cobradas por execução fiscal.
6. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 6.1. A inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, §2o, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 6.2. Precedente desta Turma: “(...) Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição do formal de partilha e demais diligências pertinentes, é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto e outros tributos, excepcionando, assim, a regra contida no art. 192 do CTN, que estabelece que "nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.” (20140310141079APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 09/09/2016).
7. Tal regra excepcionou o art. 192 do Código Tributário Nacional ("nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas"), haja vista que, tendo por base o rol elencado no art. 146 da Constituição Federal, o conteúdo do supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 7.1. Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei Ordinária mais recente.
8. Em suma: diante da nova sistemática processual civil, não há se proceder em tais casos (arrolamento sumário) à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, devendo assim tais matérias serem tratadas na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha.
9. Apelação improvida.